Tribunal: TJSP
Processo: 2266882-52.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RENÚNCIA PELOS PATRONOS DOS RECORRENTES - APLICAÇÃO DA CONSEQUÊNCIA CONTIDA NO §2a, INCISO I DO ART. 76 DO CPC - AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo que objetiva a reforma da r. decisão que acolheu o pedido de reconsideração das recorridas e deferiu a liminar.
II. QUESTÃO EM

Ementa:
DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RENÚNCIA PELOS PATRONOS DOS RECORRENTES - APLICAÇÃO DA CONSEQUÊNCIA CONTIDA NO §2a, INCISO I DO ART. 76 DO CPC - AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo que objetiva a reforma da r. decisão que acolheu o pedido de reconsideração das recorridas e deferiu a liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Questão em discussão acerca da liminar deferida.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
4. Hipótese em que houve posterior renúncia pelos patronos dos recorrentes do mandato outorgado.
5. Parte foi comunicada da renúncia e da necessidade de indicar novos causídicos. Intimação acautelatória da parte por carta com A.R. com fulcro no art. 76 do CPC. Retorno negativo, contra mandamento do art. 77, V do CPC
6. Transcurso do prazo legal para a regularização da representação processual. Imperativa aplicação da consequência contida no §2a, inciso I do art. 76 do CPC.
IV. DISPOSITIVO:
7. Agravo não conhecido.